Tribunal: TJES
Processo: 0000745-87.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-87.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: SALVINA ELIAS DE LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
Não comporta conhecimento o recurso quanto às
prejudiciais de mérito aventadas, eis que decididas por decisão interlocutória, sem a correspondente impugnação.
2.
Ausente o interesse
recursal quanto à restituição na forma simples e à compensação do valor depositado na conta da requerente, uma vez que já determinados pelo juízo na origem.
3.
A demanda pauta-se na alegação da autora de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
4.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
4.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar sua autenticidade, a teor dos arts. 6º, 369 e 429, II, todos do Código de Processo Civil. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).
5.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, idosa, que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
5.
Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado.
6.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000745-87.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALVINA ELIAS DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE RODRIGUES PAIVA - ES16995-A
APELADO: BANCO INTER S.A.

Advogados do(a) APELADO: LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - MG101488-S, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco Inter S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que julgou procedentes os pedidos autorais para i) declarar a nulidade dos contratos de nº 1895625 (empréstimo consignado) e 84570 (cartão de crédito consignado); ii) condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento de todo o valor descontado da conta bancária da autora, assegurado o direito à compensação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante basicamente:
i)
que deve ser reconhecida a decadência do direito autoral ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão de ressarcimento;
ii)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
iii)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iv)
que houve o depósito do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência, devendo a autora ser condenada a restituí-lo;
v)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
vi)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais.

De início, no que concerne aos valores depositados na conta bancária da autora, por ocasião do empréstimo fraudulentamente tomado, verifico que o d. magistrado acertadamente condenou a consumidora a restituí-los em favor da instituição financeira.

Assim, carece de interesse recursal o banco apelante quanto ao pedido de compensação/restituição da quantia depositada (item “ii” mencionado acima), razão pela qual
não conheço
do presente recurso nesse tocante.

De igual forma, reputo ausente o interesse recursal da instituição financeira quando pretende afastar a restituição em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário da consumidora, tendo em vista que o magistrado sentenciante condenou a apelante à devolução do indébito em sua forma simples.

Ainda, não comporta conhecimento o recurso do Banco quanto às prejudiciais de mérito aventadas, acerca da suposta decadência do direito autoral ou prescrição da pretensão indenizatória.

Isso porque, resolvidas tais prejudiciais por meio de decisão interlocutória de mérito (ID 9448237), e não havendo impugnação oportuna pela via recursal própria de agravo de instrumento (como autoriza o art. 1.015, inciso II, do CPC),
operou-se a preclusão da questão
, sendo vedada sua rediscussão na presente sede.

Com efeito, prevê o artigo 1.009, parágrafo único, do CPC que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento - o que não é o caso dos autos.

Nestes termos,
não conheço do recurso
também no tocante às prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

Pois bem. Avançando no mérito recursal, da detida análise dos autos, vislumbro que não merece provimento o presente apelo.

Vê-se que a parte autora, na origem, narrou sofrer descontos em seu benefício previdenciário por supostos contratos de empréstimo que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração da nulidade das contratações e da inexistência dos débitos deles decorrentes.

Irretocável a sentença recorrida, uma vez que há evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros, ao que tudo indica, de forma fraudulenta.

Não obstante a apresentação do contrato supostamente assinado pela autora,
não há prova de sua autenticidade
, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Frise-se que, em decisão saneadora, foi oportunizado às partes, em especial, à instituição requerida, manifestar-se quanto ao interesse na produção de provas para verificação da autenticidade da assinatura pessoal apositada no instrumento de contrato. Todavia, a ora apelante quedou-se inerte, frustrando a instrução processual e dando ensejo ao julgamento de mérito da demanda.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar sua autenticidade, a teor dos arts. 6º, 369 e 429, II, todos do Código de Processo Civil.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. [...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Aliás, a conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É, portanto, responsabilidade do Banco os empréstimos contraídos e não reconhecidos pela consumidora, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores na forma simples, como decidido na instância primeva.

Por derradeiro, especificamente no que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sob ameaça de drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, verba que possui caráter alimentar.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, revela-se, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, considerando sua idade avançada, razão porque sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. O
quantum
indenizatório atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Eg. Corte.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em indenizar pelos danos morais sofridos.

Do exposto,
CONHEÇO em parte
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Diante da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.